Tribunal: CARF
Processo: 12448.902320/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.902320/2017-82
ACÓRDÃO
1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUSO BRASILEIRA SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS
EM
VALORES
SUPERIORES AO EFETIVO CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE TRIBUTO.
A extinção de débitos de tributos pela compensação com créditos de saldo
negativo de tributo limita-se ao valor informado no respeito
procedimentos de PER/DCOMP, não sendo possível a compensação
daquilo que for insuficiente para extingui-los.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
2
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que negou parcialmente
compensação promovida pela contribuinte de saldo negativo de IRPJ, relativa ao ano-calendário
de 2011.
Colho do acórdão da DRJ os principais pontos a serem relatados no presente feito,
ao final complementado por esta relatoria:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp de nos
39786.02092.250113.1.3.02-6305 e 37494.67087.031213.1.3.02-8133, nas quais a
interessada acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no
valor original de R$485.866,54, decorrente de saldo negativo do imposto de renda
da pessoa jurídica - IRPJ, referente ao período de apuração do 3o trimestre do ano
calendário de 2011, buscando extinguir por compensação débitos próprios.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I – DRF/Rio de
Janeiro I proferiu o Despacho Decisório de fl. 28, o qual reconheceu integralmente
o crédito alegado, no valor original de R$485.866,54, porém este não foi
suficiente para compensar integralmente os débitos informados nas
compensações. Conseqüentemente, a Dcomp no 37494.67087.031213.1.3.02-
8133 foi homologada parcialmente e o débito não satisfeito pela compensação foi
cobrado.
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
13/14, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2.
Que
foi
considerado
indevidamente
na
DCOMP
no
39786.02092.250113.1.3.02.02-6305 a compensação do débito da COFINS
referente ao período de apuração de 09/2012 no valor indevido de R$113.628,89;
quando o referido débito já havia sido compensado na DCOMP no
42893.92148.250113.1.3.02-0173 pelo valor correto de R$126.272,50;
3.3. Que devido à duplicidade de compensação do mesmo período de apuração
(09/2012),
não foi possível homologar a DCOMP sequencial no
37494.67087.031213.1.3.02-8133, que informava o saldo negativo original no
valor de R$117.151,28; remanescente da DCOMP inicial informada acima;
3.4. Que demonstrada a duplicidade de informação prestadas em duas DCOMPs
diferentes, o que configura inexatidão material no preenchimento do referido
documento, requer que seja acolhida a retificação da DCOMP inicial no
39786.02092.250113.1.3.02-3305 e a improcedência do pagamento do débito em
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
3
duplicidade, e ainda, ante os vícios cometidos, seja decretada a nulidade da
cobrança.
A DRJ manteve parcialmente os lançamentos, em decisão de fls. 40 e seguintes.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as
razões de sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator

DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido. A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 12/01/2023 (AR de fls. 52), tendo
protocolado recurso em 07/02/2023 (certidão de fls. 54), portanto, no prazo legal.
DO MÉRITO
Não há preliminares suscitadas no recurso, portanto, passa-se à análise de mérito.
Vê-se da decisão recorrida que 100% do crédito requestado pela contribuinte foi
reconhecido, oriundo de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2011. A parte pleiteou o
valor de R$ 485.866,54 e o despacho decisório (fls.28) reconheceu exatamente esse valor, de
forma que todo o crédito foi deferido.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
4

Ocorre que o valor pleiteado pela parte – e integralmente deferido – não foi
suficiente para compensar integralmente os débitos informados nas compensações, que foram
demandadas em valores superiores. Por isso, a Dcomp no 37494.67087.031213.1.3.02-8133 foi
homologada parcialmente e valor não compensado foi objeto de cobrança.
A recorrente nada explica em seu recurso voluntário a razão de tal inconsistência!
Limita-se a apresentar petição simplória que não enfrenta os fatos acima indicados – até porque o
crédito pleiteado foi integralmente deferido –, alegando sumariamente apontamentos sobre:
a) o princípio do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que “é
Prestadora de Serviços tendo em sua carteira de clientes, o percentual de 90%
(noventa por cento), com tomadores de serviços, cujas pessoas jurídicas são de
“DIREITO PÚBLICO” e, que por esta razão, são obrigadas a retenções de
impostos incidentes sobre Notas Fiscais de seus prestadores de serviços,
conforme dispõe a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1234, DE 11 DE JANEIRO DE
2012, em seu art. 1o e 2o, incisos I, II, III, IV, V e VI, pelo seu Sistema Integrado
de Administração Financeira (SIAFI) que impossibilita o pagamento aos
Prestadores de Serviços sem as devidas retenções”.
b) A IN RFB no 1234/12, informando que ela “se consubstancia nas atribuições que
lhe confere o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de
2010, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, no art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e nos arts. 34 e
35 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 39 da Lei no 10.865, de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
5
30 de abril de 2004, no art. 3o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, no art.
74 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no inciso III do § 1o do art. 4o
do Decreto no 5.297, de 6 de dezembro de 2004”.

Tais informações nada têm a ver com o mérito em discussão, pois a contribuinte foi
integralmente contemplada com os créditos vindicados, porém, pretendeu compensar valores
maiores.

A recorrente ainda discorre sobre o fato de que “as notas fiscais de serviços que
subsidiariam a Inconformidade aqui sustentada ficavam custodiadas nas dependências do
Contribuinte e, também, são de conhecimento da RFB pelos seus sistemas integrados e que
maiores esclarecimentos poderiam ter sido solicitados pela autoridade fiscal, sem quaisquer
embaraços, assim como os informes de rendimentos no Ano de Calendário de 2012, retificados e
informados tomadores de forma errada ou equivocada que, na maioria das vezes, não corroboram
com as retenções das notas fiscais emitidas”.
Mais uma vez, repita-se: todo o crédito foi deferido. Não há necessidade de
controverter esse assunto, pois todo o saldo negativo do IRPJ foi reconhecido.
A recorrente faz uma confusão desnecessária acreditando que a administração
tributária negou seu crédito, trazendo ainda informações relacionadas à pretensa compensação
“em duplicidade a COFINS de uma mesmo período de apuração, comprometendo, inclusive seus
saldos ou “créditos” já homologados em duplicidade”.
Nada disso é objeto do saldo negativo em discussão, que fora integralmente
deferido.
Ao final do simplório recurso, pede a contribuinte:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da de não
colher o direito e a presunção de inocência, levando a contribuinte a recolher
indevidamente um valor exacerbando a sua capacidade contributiva total
homologada. Espera e requer a contribuinte que seja acolhida interessada a
homologação total para o fim de assim ser decidido, ou ainda ante os vícios
cometidos, seja decretada a NULIDADE DO DÉBITO, afastando o arbitramento, e
que seja levada em consideração os impostos RETIDOS E CONTRIBUIÇÕES
RETIDOS NA FONTE, informados e fundamentados pelo contribuinte em suas
obrigações acessórias quais sejam DCOMPs e DIPJ.
No que tange ao mérito, entendo que não há nada a ser complementado naquilo
que a DRJ já decidiu, uma vez que a integralidade do direito creditório foi deferido. A
compensação foi plena naquilo que o valor pleiteado alcançou, porém, não é dado compensar
valores que a parte não reivindica e que não faz parte do direito creditório demandado.
No que tange à pretensa “NULIDADE DO DÉBITO”, não há nos autos nenhuma
evidência de que os débitos informados pela própria contribuinte tenham sido retificados a
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
6
qualquer tempo. Na prática, a contribuinte pretende extinguir tais débitos – que continuam ativos
até hoje, sem qualquer pagamento ou retificação – com crédito que não fazem parte dos autos.
Entendo, portanto, que não há o que modificar da decisão recorrida.
Com fundamento no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, acolho os
mesmos fundamentos da decisão da DRJ, por concordar com suas razões de decidir, aqui
manifestador neste voto, transcrevendo-a para fins de registro:
4. A manifestação de inconformidade de fl. 13/14 foi interposta pela
interessada em 20/04/2017 (fl. 03), relativamente ao Despacho Decisório do
qual tomou ciência em 24/03/2017 (fls. 29 e 30), sendo, portanto, tempestiva.
Além disso, reúne as demais condições de admissibilidade, portanto, dela
conheço.
5. A interessada alega que informou indevidamente na DCOMP no
39786.02092.250113.1.3.02.02-6305 a compensação do débito da COFINS
referente ao período de apuração de 09/2012, no valor de R$113.628,89; e
que o referido débito já havia sido compensado na DCOMP no
42893.92148.250113.1.3.02-0173, pelo valor correto de R$126.272,50. Afirma
que a duplicidade de compensação do mencionado débito resultou na
insuficiência de crédito para compensar a integralidade dos débitos da
DCOMP no 37494.67087.031213.1.3.02-8133.
6. A Declaração de Compensação foi instituída por intermédio do art. 49 da
MP no 66, de 29/08/2002, constando a seguinte exposição de motivos enviada
ao Congresso Nacional:
“35 O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior
liquidez para seus créditos, sem que disso decorra perda nos controles
fiscais.” (g.n.)
7. Note-se que a intenção do legislador foi a de implementar uma sistemática
simplificadora da “compensação tributária”, envolvendo os tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, permitindo ao sujeito
passivo a extinção de seus débitos mediante a utilização de créditos de
origem tributária com características inequívocas de liquidez e certeza, sem
implicar a perda dos controles fiscais.
8. Neste sentido, a MP editada, convertida em 30 de dezembro de 2002 na Lei
no 10.637, alterou o art. 74 da Lei n 9.430, de 1997 nos seguintes termos:
“Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
7
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.”(g,n)
9. Como se vê, o dispositivo legal editado permitiu ao contribuinte a extinção
de seus débitos através da compensação, autorizando ao fisco o controle dos
atos praticados através da instituição de Declaração de Compensação –
DCOMP onde são informados os créditos utilizados e os débitos compensados.
Note-se que, a partir de então, a compensação tributária envolvendo tributos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil passou a ser uma
forma simples e prática de extinção de débitos, mediante a utilização de
créditos do sujeito passivo.
10. O Desembargador Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira definiu o
procedimento de forma bem clara (in: OLIVEIRA, Antônio Albino Ramos de.
“Compensações de ofício e por homologação”. Porto Alegre: TRF – 4a Região,
2006 (Currículo Permanente. Caderno de Direito Tributário: módulo 1), p. 18,
disponível
em
http://www.trf4.jus.br/trf4/upload/arquivos/emagis_
atividades/web_albino.pdf):
“Portanto, a compensação, neste novo sistema, passou a ser declarada
pelo sujeito passivo à Administração, extinguindo o crédito tributário
sob condição suspensiva da respectiva homologação. É visível que esse
sistema teve como modelo o lançamento por homologação do art. 150
do CTN. No entanto, é preciso observar que essa compensação poderia
tanto ocorrer no âmbito do lançamento por homologação, como no
lançamento de ofício, já que é admitida em relação a quaisquer tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não
havendo sequer a exigência de se tratar de débitos posteriores ao
crédito a ser compensado.
Pode-se dizer que, se a compensação for feita no âmbito do lançamento
por homologação, haverá coincidência entre a homologação do
lançamento (melhor: da atividade do sujeito passivo equiparada ao
lançamento) e a homologação da compensação (da extinção do crédito
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
8
tributário). Em termos práticos, criou-se um lançamento por
homologação em que o pagamento é substituído pela compensação.”
(g.n.)
11. Diante dos esclarecimentos acima, constata-se que a Declaração de
Compensação é um instrumento fundamental na execução do procedimento,
na medida em que identifica os créditos utilizados e os débitos compensados.
Esta foi a ferramenta instituída pelo legislador com o intuito de permitir ao
fisco o controle dos atos praticados pelos contribuintes. Neste contexto, os
elementos essenciais da DCOMP se traduzem na identificação dos créditos
utilizados e dos débitos compensados (extintos pela compensação).
12. Destarte, não é difícil perceber que os créditos utilizados pelo contribuinte
na DCOMP, bem como os débitos por ele compensados, não podem
simplesmente ser ignorados ou substituídos quer seja por ato informal do
contribuinte ou mesmo ex-offício pela Administração Pública.
13. Ademais, o art. 17 da Medida Provisória no. 135, de 30/12/2003,
convertida na Lei no. 10.833, de 29/12/2003, que passou a qualificar a DCOMP
como confissão de dívida, em decorrência do acréscimo do § 6o ao art. 74 da
Lei no. 9.430/96, apenas confirma a higidez dos débitos informados pelo
contribuinte em DCOMP.
14. Entretanto, apesar da DCOMP constituir em modalidade de constituição
do crédito tributário, vez que consiste em confissão de dívida nos termos
relembrados no parágrafo precedente, a legislação tributária também prevê a
alteração destes dados, considerando exatamente possíveis erros cometidos
pelos contribuintes no preenchimento destas declarações. Vejamos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
CAPÍTULO X
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de
Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
9
sujeito passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o
qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame
pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e, observado o disposto nos arts.
89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de
Compensação será indeferida quando formalizada depois da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou
o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à
RFB nova Declaração de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da Declaração de Compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na
Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em
que a Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação
original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração
retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja
encerrado na data de apresentação da declaração original.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
10
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data
de valoração prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.
15. Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletrônica somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente,
pois o procedimento retificador é efetuado formalmente, quer seja através da
apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as
declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
16. Relembre-se, por relevância, que o descabimento da retificação da
DCOMP após a decisão administrativa também é reconhecida na
jurisprudência do Conselho de Contribuintes, relembrando-se, a título
ilustrativo, os seguintes arestos:
“DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de
DCOMP para alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ
informado,
quando
a
declaração
retificadora
é
apresentada
posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou
homologação à compensação originalmente declarada.” (g.n.) Acórdão
105-17130, Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha,
sessão de 13/08/2008
“IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da
Declaração de Compensação, Dcomp, quando já existir decisão
administrativa que analisou pedido anteriormente formulado.” (g.n.)
Acórdão 108-09604, Processo 10675.000103/2001-80, Rel. Karem
Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008
17. Repisada a disciplina legal e normativa aplicável à DCOMP, resta evidente
que os alegados erros formais no preenchimento desta declaração somente
poderiam ser sanados até a ciência da decisão administrativa prolatada
DRF/Rio de Janeiro I, ou seja, até 24/03/2017. Contudo, não consta dos autos
qualquer retificação relativa às DCOMP arroladas no Despacho Decisório.
18. Deste modo, a ausência de oportuna retificação das DCOMP em foco, na
forma como prevista na legislação de regência da matéria, prejudica o
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
11
deferimento da ventilada alteração do valor do débito nela declarado,
conforme requerido na manifestação de inconformidade.
19. Ademais, além da impossibilidade de retificação da Dcomp neste
momento processual, é certo ainda que a interessada não juntou aos autos
provas que atestassem o exato valor do débito da Cofins referente ao período
de apuração de 09/2012. Apenas alegou que já teria lançado em outra Dcomp
débito da Cofins de 09/2012 com outro valor. Com essas informações não se
pode concluir qual o valor exato do débito em foco: se o valor lançado em
uma ou noutra Dcomp ou, ainda, se o somatório dos valores das duas Dcomp.
20. Soma-se a isso o fato de a análise sumária das declarações apresentadas
pela interessada trazerem informações não conclusivas a respeito do valor do
mencionado débito. Na Dacon de setembro de 2009 apresentada a Cofins
devida é de R$517.282,51 sob o regime não cumulativo e de R$18.925,80 sob
o regime cumulativo. Abaixo segue cópia da ficha da Dacon apresentada pela
interessada com demonstrativo da Cofins de setembro de 2012:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
12

21. Percebe-se que na Dacon a interessada declara que parte do valor devido
da Cofins sob o regime não cumulativa foi reduzida, no montante de
R$284.594,04, sob o título de “outras deduções” (linha 28), sem especificar
que tipo de dedução seria esta.
22. Na DCTF ativa (no 100.2012.2014.1891314195), por sua vez, a interessada
apenas informou débitos da Cofins nos valores de R$365,43 para a Cofins
apurada pelo regime não cumulativo, e de R$528,90 para a Cofins apurada
pelo regime cumulativo. Nesta DCTF não é informada qualquer compensação
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.615 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902320/2017-82
13
de valores do débito da Cofins de setembro/2012, sendo certo, entretanto,
que a eventual compensação de débitos, ou de parte do valor de débitos, é
informação obrigatória a ser prestada em DCTF.
23. Conforme demonstrado, não há como acatar a alegação da interessada de
que
teria
lançado
indevidamente
na
DCOMP
no
39786.02092.250113.1.3.02.02-6305 o débito da Cofins de setembro/2012.
24. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser mantido o decidido no Despacho
Decisório lavrado pela DRF/Rio de Janeiro I, para negar provimento à
manifestação de inconformidade apresentada e manter homologada
parcialmente a Dcomp no 37494.67087.031213.1.3.02-8133, com a
consequente cobrança de eventuais débitos não satisfeitos pela compensação.
Verifica-se, de fato, que o direito creditório foi plenamente satisfeito e os
montantes que o superam devem ser objeto de cobrança regular.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 73
DF CARF MF
Original